Tribunal: TJPA
Processo: 0805823-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805823-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENNO BRIELLY ARTHUR CAVALCANTE

AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REDE UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para obrigar operadoras de plano de saúde do Sistema Unimed à autorização e custeio de cirurgia no quadril, prescrita por especialista e a ser realizada no Estado do Rio de Janeiro. O agravante, beneficiário da UNIMED FAMA, requereu a medida após negativa de cobertura. Em sede recursal, obteve antecipação da tutela. As agravadas UNIMED-RIO e FAMA suscitaram, respectivamente, ilegitimidade passiva e nulidade processual por suposta ausência de intimação regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade processual por ausência de intimação de advogados da agravada FAMA; (ii) definir se a UNIMED-RIO possui legitimidade passiva para figurar na lide; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para autorização e custeio do procedimento cirúrgico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual alegada pela agravada FAMA é afastada, pois não houve demonstração de prejuízo efetivo à defesa, tendo sido apresentadas contrarrazões no prazo legal, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e da Súmula 7/STJ.

A alegação de ilegitimidade passiva da UNIMED-RIO é rejeitada. O STJ reconhece que o Sistema Unimed, embora formado por entidades autônomas, opera sob lógica federativa e interdependente, sendo aplicável a teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre as cooperativas integrantes da rede de intercâmbio, especialmente quando o consumidor não tem como distinguir internamente tais estruturas.

A negativa de cobertura, diante de prescrição médica expressa e documento clínico que comprova a necessidade do procedimento, configura conduta abusiva, violando o CDC e a jurisprudência consolidada do STJ quanto à natureza meramente exemplificativa do rol de procedimentos da ANS.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano —, justifica-se a concessão da tutela de urgência para determinar o custeio solidário da cirurgia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos da jurisprudência do STJ.

A UNIMED-RIO possui legitimidade passiva quando integra o Sistema Unimed e participa da rede de intercâmbio que atende ao beneficiário, sendo solidariamente responsável pelas obrigações decorrentes do plano.

É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 300; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2044085/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1976123/DF, T3, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022.

STJ, AgInt no AREsp nº 2041068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por BRENNO BRIELLY ARTHUR CAVALCANTE
, tendo como agravado FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, e UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Brenno Brielly Arthur Cavalcante em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais (Processo nº 0915438-10.2024.8.14.0301).

O juízo a quo indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que os documentos juntados aos autos, especialmente o de ID 133365340 (autos originários), não forneciam elementos suficientes para a constatação da probabilidade do direito, exigindo-se a formação do contraditório e análise mais acurada da controvérsia.

Inconformado, o
agravante alega que a negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico foi indevida, por tratar-se de tratamento recomendado por especialista e estar ele adimplente com suas obrigações contratuais. Argumenta que a jurisprudência majoritária é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura em tais circunstâncias, especialmente diante de prescrição médica expressa.

Requereu, assim, a concessão da tutela recursal para obrigar os agravados à autorização e custeio do procedimento cirúrgico no Estado do Rio de Janeiro, sob pena de multa diária; e, ao final, o provimento do agravo com a concessão de tutela recursal, a fim de compelir os agravados à autorização e custeio do procedimento indicado.

Em decisão interlocutória ID 27391549 foi concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada.

A agravada UNIMED-RIO, em contrarrazões (ID 28093637), alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o agravante não integra sua carteira de beneficiários, sendo vinculado à UNIMED FAMA. Requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente exclusão da lide.

Em contrarrazões (ID 28162963), a agravada FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – FAMA, preliminarmente, alegou nulidade por ausência de intimação regular dos advogados devidamente indicados para recebimento de publicações, nos termos do art. 272, § 5º do CPC. Aduziu que o juízo não cadastrou corretamente os patronos, resultando em cerceamento de defesa e nulidade processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Cível consiste na reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, mediante a qual o agravante busca compelir as operadoras de plano de saúde agravadas à autorização e ao custeio de procedimento cirúrgico no quadril, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Preliminarmente,

a Federação das Unimeds da Amazônia (FAMA) aduz a nulidade das intimações realizadas sem observância do pedido de intimação exclusiva em nome de três causídicos constantes nos autos.

No caso, embora alegada ausência de ciência tempestiva, não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa da agravada. As contrarrazões foram apresentadas, os argumentos foram plenamente expostos, e o prazo legal foi respeitado.

Acerca da matéria, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas ( AgInt no REsp n. 2 .010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).
2. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que "a ausência da intimação causou evidente prejuízo à instituição financeira, que não obteve a oportunidade de proceder à interposição do competente recurso". 3. A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2044085 SP 2021/0400643-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023) (grifos nossos)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade processual
, à luz do entendimento sedimentado no pelo C. STJ, em que se firmou que “o reconhecimento de nulidade exige prova inequívoca do prejuízo”.

Quanto ao mérito, inicialmente destaca-se que em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O conjunto probatório revela a existência de
prescrição médica expressa para realização de procedimento cirúrgico no quadril
, devidamente fundamentada em laudo clínico especializado. A negativa de cobertura pelas agravadas, com fundamento em suposta ausência de responsabilidade individual ou limitações operacionais, mostra-se
abusiva
.

Nessa direção, merece destaque a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA.
ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. TRATAMENTO. DEVER DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas.
4. É abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1976123 DF 2021/0384772-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022) (grifos nossos)

A Unimed-Rio alega ilegitimidade passiva, argumentando que não mantém vínculo contratual com o beneficiário e que sua carteira de clientes foi repassada por força de Termo de Compromisso com a ANS. A FAMA, por sua vez, reconhece a existência do vínculo contratual com o agravante, mas atribui à Unimed-Rio a responsabilidade pela operacionalização do atendimento via sistema de intercâmbio.

A tese de ilegitimidade, todavia, não merece acolhimento.

O sistema Unimed opera sob estrutura federativa de
interdependência funcional
, como reconhecido pelo próprio STJ, que já firmou orientação no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' . EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. No julgamento do REsp 1.665 .698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). 2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2041068 SP 2021/0393342-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Logo, não se pode permitir que a segmentação interna entre cooperativas distintas prejudique o beneficiário do plano de saúde, que não está obrigado a conhecer a complexidade administrativa do grupo econômico.

É inaceitável, sob o prisma do CDC, que o consumidor seja penalizado por questões internas entre entidades que, na prática,
atuam sob identidade de marca, padrões operacionais e estrutura organizacional comum.

Portanto,
há legitimidade passiva de ambas as operadoras
, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a concessão da medida pleiteada,
para determinar às agravadas que autorizem e custeiem o procedimento cirúrgico indicado
, nos termos da prescrição médica constante dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal
, mantendo a determinação às operadoras agravadas para que autorizem e custeiem, de forma solidária, o procedimento cirúrgico no quadril prescrito ao agravante, nos termos fixados na decisão ID 27391549.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025